Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 16, caput e § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada, comprometendo a materialidade da prova; (ii) analisar a possibilidade de fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há ilegalidade na busca domiciliar quando comprovado satisfatoriamente que a entrada dos policiais decorreu de fundada suspeita da posse de arma de fogo.
4. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não infirmados pela defesa. Uma vez comprovada de forma inequívoca a conduta de portar/possuir arma de fogo de uso restrito, não há falar em absolvição.
5. Ostentando o réu duas condenações a título de reincidência, a agravante deve ser apenas parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, culminando na majoração da pena em 1/12.
6. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e os maus antecedentes impõem a fixação de regime mais severo, no caso, o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Verificada a desproporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16, caput e § 1o, inciso I; CPP, arts. 240, § 1o; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837870, 07340977820218070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1849568, 0703226-19.2022.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; STJ, AgRg no HC no 857.665/SP, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12/2023; TJDFT, Acórdão 1852430, 07020902320238070014, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1840148, 07016477020218070005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1910546, 07038388120238070017, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1906567, 07038728620238070007, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024.